Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPLANTE DENTÁRIO. FRATURA MANDIBULAR. CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DESCUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO. 1 – Preliminar. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Na forma do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O sentenciante abordou os temas controvertidos e decidiu de forma consistente, de modo que não há nulidade a ser reconhecida no ato judicial. Preliminar que se rejeita. 2 – Responsabilidade civil subjetiva. Profissional liberal. Na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. De regra, as obrigações do profissional de saúde em relação ao paciente são de meio e não de resultado. Excepcionalmente, a prestação do serviço envolve obrigação de resultado, como no caso em que se busca efeito estético ou nos procedimentos ortodônticos.3 – Contrato de prestação de serviços odontológicos. Implante dentário. Obrigação de resultado. Defeito na prestação do serviço. Ausência de demonstração. A responsabilidade pelos danos decorrentes de implante dentário exige a demonstração de culpa (art. 14, § 4o. do CDC). O laudo pericial aponta que a fratura sofrida pelo autor apelante decorre de infecção (osteomielite) a qual possui diversas possíveis causas (ID. 52333181 – págs. 23, 30), porém não indica com precisão qualquer delas, nem relata erro de procedimento imputável ao cirurgião. A ausência de conclusão acerca da culpa do implantodontista impede o reconhecimento da responsabilidade civil dos réus pelos danos suportados pelo autor.4 – Dever de informação adequada. O dever de informar decorre da boa-fé objetiva e, de regra, se materializa por meio do termo de consentimento informado, o qual se apresenta como obrigação anexa ao contrato de prestação de serviço. A Lei não prevê uma forma específica para o instrumento de prestação de informação, de sorte que é possível que os esclarecimentos acerca do serviço sejam prestados de forma verbal. O documento de ID. 52333115, assinado pelo autor, apelante, demonstra que houve esclarecimentos bastantes acerca do procedimento de implante dentário, ainda que todos eles não tenham sido transcritos ao documento confeccionado de próprio punho pelo paciente. Ausente a culpa do profissional implantodontista (art. 14, § 4o. do CDC), não há o dever de indenizar. A existência de obrigação de meio, e não de resultado, impede o reconhecimento da obrigação de indenizar em relação à Clínica ré. 5 – Recurso conhecido e desprovido.

J